Tribunal: CARF
Processo: 10875.720734/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.720734/2017-20
ACÓRDÃO
3402-011.689 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 15/08/2012, 16/08/2012, 20/08/2012, 21/08/2012,
31/08/2012,
03/09/2012,
14/09/2012,
17/09/2012,
20/09/2012,
25/09/2012, 31/07/2016
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo STF
nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736
da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa isolada.

Sala de Sessões, em 21 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.689 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720734/2017-20
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Impugnação ao Auto de Infração no valor de R$1.869.407,70, que
constituiu a multa isolada por compensação não homologada, prevista no art. 74, § 17, da Lei no
9.430, de 1996.
A 34a Turma da DRJ-08, em sessão datada de 19/10/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 108-004.091, às fls. 704/707,
com a seguinte Ementa:
MULTA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
A multa devida sobre o valor dos débitos compensados indevidamente deve ser
constituída de ofício ainda que apresentada manifestação de inconformidade
contra a não homologação da compensação, devendo apenas permanecer
suspensa sua exigibilidade.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe aos auditores-fiscais que atuam no contencioso administrativo proclamar
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 09/03/2021 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 714), apresentou Recurso Voluntário em
15/03/2021, às fls. 719/731.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da não-homologação de
compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que este dispositivo legal foi
julgado inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.689 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.720734/2017-20
3
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 786
DF CARF MF
Original